Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-27.2022.8.11.0022
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-27.2022.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 482.042.934-53 (EMBARGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão monocrática.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de provimento ao recurso de apelação para
declarar a nulidade do ato jurídico por falta de notificação prévia do autor e para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00,
se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1000591-27.2022.8.11.0022

AGRAVANTE: BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
contra decisão monocrática de provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado, para reformar a
sentença e declarar a nulidade do ato jurídico por falta de notificação prévia do autor, bem como, para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do acórdão, além do pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sem majoração dos honorários recursais.

O agravante cita que
determina o §2º do artigo 43 da Lei nº 8.078/90, que o consumidor deverá ser previamente comunicado por escrito, da abertura de ficha, cadastro e registro de seus dados pessoais e de consumo e, assim que recebeu essas informações, enviou ao endereço indicado pelo credor, a notificação devida de anotação lançada em nome do agravado.

Alternativamente, menciona
que o
quantum
indenizatório arbitrado se mostra exagerado, representando uma afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que deve ser reduzido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões o agravado argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa prevista no artigo 1.021 § 4º do Código de Processo Civil, bem como a condenação por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso de caráter meramente protelatório, nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravado argui a preliminar ao argumento que nas razões apresentadas, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na decisão agravada.

Na decisão agravada ficou consignada a ausência de notificação prévia ao consumidor de inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, ensejando o dever de indenizar. E, nas razões do agravo, o agravante alega que enviou ao endereço indicado pelo credor, a notificação devida de anotação lançada em nome do agravado; a
lternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral.

Com efeito, pretendem a reforma da decisão monocrática, de modo que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
contra decisão monocrática de provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado, para reformar a
sentença e declarar a nulidade do ato jurídico por falta de notificação prévia do autor, bem como, para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do acórdão, além do pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sem majoração dos honorários recursais.

O agravante cita que
determina o §2º do artigo 43 da Lei nº 8.078/90, que o consumidor deverá ser previamente comunicado por escrito, da abertura de ficha, cadastro e registro de seus dados pessoais e de consumo e, assim que recebeu essas informações, enviou ao endereço indicado pelo credor, a notificação devida de anotação lançada em nome do agravado.

Alternativamente, menciona
que o
quantum
indenizatório arbitrado se mostra exagerado, representando uma afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que deve ser reduzido.

Todavia, na decisão agravada foi analisada a questão acerca da notificação prévia ao consumidor de inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, a configuração do ato ilícito indenizável, bem como sua quantificação.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
Direito ao ponto, estabelece a Súmula 359 do STJ:

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

No mesmo sentido o artigo 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 43 (...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
”

Pertinente mencionar que estabelece
a Súmula nº 404 do STJ:

“Súmula nº 404/STJ. É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Ou seja, a notificação ao consumidor não precisar ser entregue pessoalmente, mas deve ser realizada por escrito e enviada para o endereço do consumidor que foi fornecido pelo credor. Ademais, a jurisprudência caminha no sentido de que a postagem deverá ser enviada para o endereço fornecido pelo credor, e não cabe ao órgão mantenedor do cadastro a fiscalização da validade/veracidade do endereço.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EVIDENCIADO O CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 43, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – CONDUTA ILÍCITA NÃO VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, é do órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, consistente no envio de prévia notificação ao consumidor, quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, dirigida ao endereço fornecido pelo credor. II - A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor, não cabendo ao órgão mantenedor do cadastro a fiscalização da veracidade dessa informação, ou seja, da validade do endereço”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08002623720248120010 Fátima do Sul, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 10/10/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2024)

Entretanto, em sua contestação a ré apresentou a segunda via da Carta de Aviso de Débito sem comprovação do
envio do AR ao endereço QNM 20 CONJ O, Ceilândia Norte, 72210-215, Brasília/DF; juntou também Registro de Débito por ela confeccionado unilateralmente.
Não há demonstração nos autos
que o Banco Itaucard (credor) informou o citado endereço do autor na cidade de Brasília/DF.

Por outro lado, o ora apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Itaucard S.A. referente ao mesmo contrato ora em questão (nº 005077096420000) e discutindo a negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito no mesmo valor de R$ 1.275,71.

No mencionado Processo (1000567-96.2022.8.11.0022) a instituição financeira indicou a negativação em cadastros restritivos de crédito e esclareceu que tomou as providencias para realizar a baixa do contrato que originou a restrição, bem como retirar apontamento em nome do autor. O banco indicou Extrato de Resumo do órgão mantenedor constando endereço do apelante na cidade de Pedra Preta

Com efeito, a ausência de notificação prévia ao consumidor de inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, enseja o dever de indenizar. Cito precedente:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR – SÚMULA 359 STJ – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito proceder com a notificaçãodo devedor antes de proceder à inscrição (Súmula 359 STJ). 2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa”
(N.U 1005617-26.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Está configurada a responsabilidade do banco apelado, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor de R$ 5.000,00 é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença, para declarar a nulidade do ato jurídico por falta de notificação prévia do autor e para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do acórdão.

Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sem majoração dos honorários recursais.”

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025